Tribunal: STF
Processo: AI 408501
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA: DESCABIMENTO. TEMA
INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO.
1.      A agravante, sob alegação de ofensa a normas constitucionais,
pretende, na verdade, trazer, ao Supremo Tribunal Federal, questão
infraconstitucional, relativa ao cabimento, ou não, de ação
rescisória, matéria estranha, no entanto, ao âmbito de competência
da Corte, em R.E. Precedentes.
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação
e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      E jurisdição foi prestada, ainda que contrariamente aos
interesses da agravante.
4.      Agravo improvido.